Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732218-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILLIP SILVA CAROLINO APELADO: RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME Decisão 1. Apelação cível interposta por Phillip Silva Carolino contra a sentença proferida pela 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança de alugueis proposta por Ramos Negócios Imobiliários EIRELI – ME em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido inicial para condenar o locador ao pagamento dos valores exigidos na inicial (ID no 18955837). 2. Antes da conclusão para a sentença, foi declarada a revelia do réu/apelante (ID no 18955831). 3. Nas razões de ID no 18955846, o apelante pediu apenas a redução do valor da condenação para o acordado na confissão de dívida de ID no 18955849 (R$ 5.895,00). 4. Preparo recolhido (IDs no 18955847 e no 18955848). 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 18955853). 6. A credora/apelada juntou acordo celebrado entre as partes e seus advogados, bem como o comprovante de quitação do débito de R$ 17.000,00 (IDs no 24070560 e no 24070561). O valor se aproxima do pedido na inicial: R$ 13.495,46 (ID no 18955501). 7. Cumpre decidir. 8. Os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 9. Homologo o acordo firmado no ID no 24070560 para que produza os efeitos legais. 10. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b e c do CPC. 11. As partes acordaram que os honorários advocatícios são de responsabilidade de cada polo, na proporção dos ajustes particulares (cláusula sexta), motivo pelo qual deixo de fixar a verba sucumbencial. Custas processuais pelo apelante (cláusula quinta do acordo). 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO